Tribunal: STJ
Processo: 1563931-89.2010.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897939 - RS(2025/0112766-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS028697
ROSELAINE ROCKENBACH - RS041756
NILTON ROGERIO BORGES MIRANDA - RS041989
AGRAVADO
: JANE MARIA TORRES MACHADO
ADVOGADOS
: CARLOS WILLI CAL - RS029241
SUSANA PAVELACKI - RS060548
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. NESTA
CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54487924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: e98bb3ba-6b09-4a18-9e1a-f392045a926b

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: e98bb3ba-6b09-4a18-9e1a-f392045a926b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897939 - RS (2025/0112766-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS028697

ROSELAINE ROCKENBACH - RS041756

NILTON ROGERIO BORGES MIRANDA - RS041989
AGRAVADO
: JANE MARIA TORRES MACHADO
ADVOGADOS
: CARLOS WILLI CAL - RS029241

SUSANA PAVELACKI - RS060548
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53008750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:17
Código de Controle do Documento: c946a116-b83c-42a5-8fc8-1e2225c2d257

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.
REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. - Trata-se de exame quanto à possibilidade de
retratação de decisão proferida nesta Câmara, em razão da tese firmada pelo julgamento do
recurso paradigma RE 870.947/SE (Tema ns 810 - STF). - O Supremo Tribunal Federal, em
sessão plenária realizada em
concluiu o julgamento do RE 870.947/SE (Tema ne
20/09/2017,
810), no qual foi apreciada a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração
básica da caderneta de poupança, conforme determina o
S-F da Lei nQ 9.494/97, com a
art. 1
redação dada pela Lei ns 11.960/09. Opostos embargos de declaração, o Tribunal Pleno, por
maioria, em sessão realizada em
desacolheu os aclaratórios, denegando o pleito de
03/10/2019,
modulação temporal dos efeitos da decisão que fixou a tese do leading case. Por conseguinte,
no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, imperioso que se observe, a contar de
o IPCA-E, índice que melhor recompõe as perdas inflacionárias. Quanto aos
30/06/2009,
juros, a contar de
devem ser observados aqueles incidentes sobre a caderneta de
30/06/2009,
poupança. EM SEDE DE REJULGAMENTO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.

Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos que
foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
Conferem-se da petição de agravo interno as seguintes insurgências contra os
fundamentos da decisão monocrática:

[...]
A decisão monocrática, portanto, baseou-se numa premissa fática
inexistente, qual seja, de que o Tribunal de origem teria decidido a lide com
Documento eletrônico VDA53008750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:17
Código de Controle do Documento: c946a116-b83c-42a5-8fc8-1e2225c2d257

fundamento na modulação de efeitos das AD Is 4.357 e 4.425. Na realidade, o
acórdão impugnado via Recurso Especial fez exatamente o oposto: ignorou a
modulação e aplicou retroativamente o entendimento do
que
Tema 810/STF,
era o ponto central da insurgência do Estado. Este erro contamina toda a
estrutura lógica da decisão agravada. A aplicação da
por
Súmula 83/STJ,
exemplo, torna-se completamente descabida, pois o fundamento utilizado para
afirmar a sintonia entre o acórdão local e a jurisprudência desta Corte é o
acórdão que o próprio Tribunal a quo reformou. O acórdão que se pretende a
nulidade é justamente aquele que diverge da correta interpretação da
jurisprudência, e não o que foi citado por equívoco na decisão monocrática.
Dessa forma, é imperiosa a reforma da decisão agravada para que a
controvérsia seja analisada a partir do acórdão efetivamente recorrido,
afastando-se a premissa equivocada que viciou a integralidade do julgamento
monocrático. 3. DA EFETIVA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL A decisão
CPC/2015.
monocrática concluiu pela ausência de violação ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, no tocante à forma de atualização monetária dos valores devidos
por a Fazenda Pública, ao argumento de que o Tribunal de origem se
manifestou de forma clara e fundamentada a respeito da insurgência levada à
apreciação. Contudo, da melhor análise dos autos, compreende-se que o
acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração pelo
Estado (e-STJ Fl. 121/129), permaneceu silente sobre a tese central e definidora
da controvérsia, qual seja, a distinção entre o regime jurídico aplicável à
atualização de débitos na fase de conhecimento e o regime aplicável à
atualização de requisitórios já expedidos e pendentes de pagamento.
[...]
A melhor análise dos autos aponta, inequivocamente, que o presente caso
compreende à segunda hipótese da tese acima mencionada. Isso porque, a
controvérsia não diz respeito à formação do crédito, mas sim à atualização de
uma RPV expedida em maio de 2012. Por outro lado, a decisão citada pelo
Ministro, e que estaria em conformidade com a jurisprudência do STJ, é,
justamente, aquela que foi reapreciada em sede de juízo de retratação e que
ignorou por completo essa distinção, aplicando ao caso a tese do Tema 810/STF,
como se estivesse a definir o índice de correção para a fase de conhecimento, o
que configura manifesto error in judicando. Ora, a omissão em analisar essa
tese, mesmo após provocação via embargos de declaração, caracteriza nítida
negativa de prestação jurisdicional. Ademais, a decisão singular, ao chancelar
tal omissão, e, ainda, aplicar a
incorreu em manifesta
Súmula 211/STJ,
contradição, porquanto a
pressupõe que a matéria não foi
Súmula 211/STJ
apreciada. Ora, se o Tribunal, mesmo instado por embargos de declaração,
recusa-se a enfrentar ponto crucial para o deslinde da causa, a consequência
jurídica não é a ausência de prequestionamento, mas sim a violação direta ao
dever de fundamentação e de prestação jurisdicional completa, insculpido no
artigo 1.022 do CPC. A recusa em analisar a tese é, em si, a própria negativa de
prestação jurisdicional que autoriza o conhecimento do recurso especial.
Portanto, a decisão monocrática deve ser reformada para que esta Colenda
Turma reconheça a violação ao artigo 1.022 do CPC, determinando-se, em
consequência, a anulação do acórdão proferido nos embargos de declaração
pelo Tribunal de origem, a fim de que outro seja proferido, com a análise
expressa da tese omitida.
[...]

Documento eletrônico VDA53008750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:17
Código de Controle do Documento: c946a116-b83c-42a5-8fc8-1e2225c2d257

A Corte de origem se manifestou sobre as matérias, sobre os quais a parte
agravante aponta a presença dos vícios dos arts. 489 e 1.022 do
com base nos
CPC/2015,
seguintes fundamentos:
[...]
Todavia, o Estado interpôs Reclamações perante o Supremo Tribunal
Federal, contra acórdãos que afastaram a correção pela poupança determinada
na
tendo a Suprema Corte passado a deferir liminares,
Lei 11.960/2009,
determinando a correção monetária segundo a correção da caderneta de
poupança, mesmo nas ações de conhecimento em tramitação, sob o fundamento
de que ainda não finalizada a modulação dos efeitos. Citam-se
exemplificativamente as reclamações 16.979-RS 17.301; 16.979. Ainda
recentemente, no RE 815335, a Min. Carmen Lúcia determinou a aplicação da
por ainda não modulados os efeitos da declaração de
Lei 11.960/2009,
inconstitucionalidade. Na decisão refere ainda os R Es 863592/RS e 810266.
Por este motivo, em casos como o presente, em que se está a discutir o
indexador da atualização monetária no período compreendido entre a data da
elaboração da conta até o efetivo pagamento de precatórios/RPV já pagos,
procede-se à atualização na forma como até então vinha sendo realizado, sendo
que a partir de consoante remuneração da caderneta de poupança, na forma da
ante os termos da liminar acima referida.
Lei 11.960/2009,
[...]
O acórdão exarado nos autos do RE 870.947/SE foi objeto de quatro
embargos de declaração, os quais, diante da possibilidade de fixação de efeitos
temporais à tese, culminaram no sobrestamento dos recursos que versassem
sobre a questão, até o julgamento dos referidos aclaratórios, com definição
completa dos limites aplicáveis ao Tema. O Tribunal Pleno, entretanto, em
sessão realizada em
por maioria, desacolheu os aclaratórios,
03/10/2019,
denegando o pleito de modulação temporal da decisão que fixou a tese do
leading case. K questão atinente ao índice de correção monetária aplicável na
atualização dos débitos da Fazenda Pública já resta agora decidida em sede de
repercussão geral no RE 870.947 (Tema 810 do STF). Por conseguinte, tendo
em vista o caráter vinculante que o precedente encerra, impõe-se a sua
observância no caso concreto, inclusive com f eventual aplicação retroativa,
dada a ausência de efeitos modulatórios dos embargos de declaração julgados,
viabilizando a uniformização dos entendimentos sobre questões idênticas. Por
conseguinte, imperioso que se observe, a contar de
o IPCA-E,
30/06/2009,
índice que melhor recompõe as perdas inflacionárias.
[...]

Assim, não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte
art. 489
de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53008750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:17
Código de Controle do Documento: c946a116-b83c-42a5-8fc8-1e2225c2d257

o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A parte agravante apresenta as seguintes alegações em confronto com a decisão
monocrática:
[...]
Não há qualquer controvérsia sobre os fatos, que estão perfeitamente
delineados nos autos e no próprio acórdão recorrido: a RPV foi expedida e paga
com atraso. A discussão cinge-se a definir qual o regime jurídico aplicável para
a atualização monetária nesse interregno. Trata-se de pura qualificação jurídica
dos fatos, e não de reexame probatório. A questão a ser respondida é se um
requisitório expedido sob a égide da Emenda Constitucional n.o 62/2009 e antes
da data marco de
é submetido à tese geral do
ou à
25/03/2015
Tema 810/STF
regra específica da modulação de efeitos das AD Is 4.357 e 4.425. A solução
não perpassa pela análise de qualquer elemento de prova, mas sim pela
interpretação e aplicação da jurisprudência vinculante desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal. Destarte, a aplicação da
ao caso concreto é
Súmula 7/STJ
totalmente descabida e deve ser afastada.
[...]

Não cabe a esta Corte de vértice a atribuição de reexaminar fatos e provas já
analisados na origem, sob pena de desvirtuar sua função constitucional de Corte
de Precedentes. Desta forma, incide quanto a estas alegações o enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo a qual: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:17
Código de Controle do Documento: c946a116-b83c-42a5-8fc8-1e2225c2d257

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.897.939 / RS
Número Registro: 2025/0112766-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001491520258217000 00289562120208217000 00515794520218217000 02023577120148217000
03907983620148217000
149152025821700000289562120208217000
15639318920108210001
289562120208217000
1491520258217000
2023577120148217000
3907983620148217000
515794520218217000 70060097946 70061982351 70083905976 70085380269 70085834307
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS028697
ROSELAINE ROCKENBACH - RS041756
NILTON ROGERIO BORGES MIRANDA - RS041989
AGRAVADO
: JANE MARIA TORRES MACHADO
ADVOGADOS
: CARLOS WILLI CAL - RS029241
SUSANA PAVELACKI - RS060548
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS028697
Documento eletrônico VDA54470059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:38
Código de Controle do Documento: 98bc0aeb-4c6f-4836-a777-085bcf2b1db5

ROSELAINE ROCKENBACH - RS041756
NILTON ROGERIO BORGES MIRANDA - RS041989
AGRAVADO
: JANE MARIA TORRES MACHADO
ADVOGADOS
: CARLOS WILLI CAL - RS029241
SUSANA PAVELACKI - RS060548
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:38
Código de Controle do Documento: 98bc0aeb-4c6f-4836-a777-085bcf2b1db5